Tribunal: TJSP
Processo: 1056580-67.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e condenação em danos morais, decorrentes de suposta fraude bancária envolvendo contratação não reconhecida de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de serviços bancários em nome da autora; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A instituição financeira, ao não comprovar a validade do contrato contestado, infringe o artigo 6o, VIII, do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação quando questionada por consumidor. (ii) A falta de documentação comprobatória por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação de serviço, configurando defeito de segurança, nos termos do artigo 14 do CDC. (iii) A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. (iv) O quantum indenizatório por dano moral foi reduzido para R$ 5.000,00, considerando os precedentes da Turma. IV. DISPOSITIVO: Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.